Tribunal: TJDFT
Processo: 0013295-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONSUMAÇÃO. PROCESSO EXTINTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Respeitado o iter procedimental delineado no artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença que extingue a execução com fundamento na prescrição intercorrente.
II. Prescreve em 6 (seis) meses, e não em 5 (cinco) anos, pretensão executória baseada em cheque, nos termos dos artigos 33 e 59 da Lei 7.537/1985.
III. Apelação conhecida e desprovida.